Tribunal: TJDFT
Processo: 0729535-26.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA. PLANO DE SAÚDE. GEAP. PRESCRIÇÃO DE FERRITIN INJETÁVEL À SEGURADA. CIRCUNSTÂNCIAS A RESPEITO DA SAÚDE DA AUTORA POUCO ESCLARECIDAS. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA A APLICAÇÃO DO FÁRMACO EM FORMA ENDOVENOSA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA INEFICÁCIA DE MEDICAMENTOS CUJA COBERTURA É OBRIGATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.
1. No caso muito particular destes autos, mostra-se necessário, em primeiro lugar, se esclarecer o real estado de saúde da autora, a eficácia do tratamento prescrito para as eventuais patologias que apresentar, a necessidade de que a aplicação seja pela via endovenosa, a ineficácia do tratamento com medicamentos cuja cobertura se mostra obrigatória e autorizada pelo rol da ANS, bem como as consequências que podem advir caso não seja empregado o fármaco solicitado.
2. Os princípios do contraditório e da ampla defesa são assegurados pelo art. 5o, LV, da CF, consistindo, ademais, corolário do princípio do devido processo legal, caracterizado pela possibilidade de resposta e a utilização de todos os meios de defesa em Direito admitidos. Na esfera do direito probatório, ele se manifesta na oportunidade que os litigantes têm de requerer a produção de provas e de participar de sua realização, assim como também de se pronunciar a respeito de seu resultado.
3. Configura-se o cerceamento de defesa quando há promoção de julgamento antecipado da lide (art. 355 do CPC) na pendência de questão fática controversa que, no caso, se refere à própria comprovação da enfermidade da autora, da necessidade de emprego do fármaco prescrito, em especial na sua versão endovenosa, da inutilidade de outros medicamentos, comumente utilizados para a mesma patologia e das possíveis consequências resultantes do não uso do remédio solicitado.
3.1. Não estando bem delimitadas e esclarecidas as circunstâncias fáticas envolvendo a demanda, não se mostra aplicável o art. 355 do CPC, devendo-se, ao revés, proceder-se à indispensável dilação probatória.
4. Caracteriza cerceamento de defesa quando os elementos de prova constantes dos autos não são suficientes para o julgamento da questão e não se oportunizou às partes a produção das provas que entendessem importantes para o deslinde da causa, não se mostrando viável o julgamento antecipado do processo, notadamente em razão de ser a aludida omissão suficiente a causar prejuízo à parte apelante.
5. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.